Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de se alcançar esse desiderato e essa proteção, é prestigiar pelo ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor, entendido como o mais próximo (foro) de sua residência.
2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).
3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o consumidor a requerer a redistribuição do feito, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade.
4. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO.